Tribunal: TJES
Processo: 5010575-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010575-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIM S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SEGURO-GARANTIA. NÃO EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. PREFERÊNCIA LEGAL DO NUMERÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por TIM S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, nos autos de execução fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo, determinou a penhora online de ativos financeiros no valor de R$ 850.145,79, apesar da prévia oferta de seguro-garantia pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro-garantia ofertado pela executada impede a penhora de ativos financeiros, à luz da ordem legal de preferência; (ii) estabelecer se houve preclusão quanto à realização de atos constritivos no curso da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual (art. 11 da LEF e art. 835, § 1º, do CPC) estabelece a preferência do dinheiro na ordem de penhora, conferindo-lhe primazia sobre outras modalidades de garantia.

O seguro-garantia, embora admitido, não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme a Súmula 112 do STJ.

A jurisprudência do STJ admite o seguro-garantia para suspensão de crédito não tributário, mas mantém a distinção em relação ao crédito tributário, regido pelo art. 151 do CTN.

O próprio Tribunal já decidiu, em agravo anterior no mesmo processo, pela impossibilidade de equiparação do seguro-garantia ao depósito em dinheiro, autorizando o prosseguimento da execução.

A recusa fundamentada da garantia pelo ente público legitima a constrição de ativos financeiros, visando à satisfação célere do crédito tributário.

As decisões interlocutórias em execução fiscal submetem-se à cláusula rebus sic stantibus, sendo possível a revisão diante de alteração do contexto fático-processual, como a superveniência de sentença de improcedência em ação anulatória conexa.

O princípio da menor onerosidade deve ser harmonizado com a efetividade da execução, prevalecendo a medida mais eficaz quando não comprovado prejuízo concreto ao executado.

A agravante não demonstra que a constrição compromete suas atividades econômicas, afastando a alegação de excessiva onerosidade.

A penhora via SISBAJUD possui caráter acautelatório, sem transferência imediata de valores ao exequente, preservando a reversibilidade da medida e afastando violação ao art. 9º, § 7º, da LEF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O seguro-garantia não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 2. A preferência legal do dinheiro autoriza a penhora de ativos financeiros, mesmo diante de garantia ofertada diversa, quando recusada de forma fundamentada pelo credor. 3. A ausência de comprovação de prejuízo concreto afasta a aplicação do princípio da menor onerosidade em detrimento da efetividade da execução. 4. A superveniência de fatos processuais relevantes autoriza a revisão de decisões interlocutórias em execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 11 e art. 9º, § 7º; CPC, arts. 805 e 835, § 1º; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 112; STJ, REsp nº 2.007.865/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11/6/2025 (Tema 1.203).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010575-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

TIM S.A.

AGRAVADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TIM S.A. em face da decisão interlocutória (id 40729263) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória. A decisão agravada, nos autos da Execução Fiscal movida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, determinou a penhora
online
de ativos financeiros da Agravante no montante de R$850.145,79.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da penhora de ativos financeiros em face da existência de apólices de seguro-garantia anteriormente ofertadas pela executada.

A ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei nº 6.830/80 (LEF) e no art. 835, § 1º do CPC confere ao dinheiro caráter prioritário.

Conquanto o seguro-garantia seja modalidade admitida, ele não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme a Súmula 112 do STJ.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO MEDIANTE O OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, II, § 3º, DA LEI N. 6.830/1980 C/C ARTS. 805 E 835, § 2º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos restou assim delimitada: "Definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito
não tributário
" (Tema 1.203/STJ). [...]. 6. A jurisprudência desta Corte, após a entrada em vigor do Novo CPC, passou a admitir a suspensão da exigibilidade do crédito
não tributário
mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia, afastando a aplicação do art. 151 do CTN; da Súmula 112/STJ ("
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro"); e também do Tema Repetitivo 378 ("A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte"). [...]. (REsp n. 2.007.865/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025,
DJEN de 17/6/2025
.)

Nesse sentido, a decisão de primeiro grau está amparada em precedente do próprio TJES, que, ao julgar Agravo de Instrumento anterior neste mesmo processo (nº 0028005-34.2018.8.08.0024), determinou o prosseguimento da execução fiscal justamente por entender que o seguro-garantia não se equipara a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito.

No caso em tela, o Estado do Espírito Santo recusou a garantia ofertada de forma fundamentada, buscando a satisfação célere do crédito tributário, o que legitima a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD.

Prosseguindo, a alegação de preclusão não prospera.

As decisões interlocutórias em execução fiscal operam sob a cláusula
rebus sic stantibus
.

A superveniência de sentença de improcedência na Ação Anulatória (processo nº 0002763-10.2017.8.08.0024) alterou substancialmente o quadro jurídico-processual, autorizando a renovação dos atos constritivos.

Destarte, o

princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) deve ser harmonizado com o princípio da máxima utilidade da execução para o credor.

A Agravante, multinacional de grande vulto, não demonstrou que o bloqueio de R$850.145,79 inviabilizaria suas atividades ou comprometeria seu fluxo de caixa de forma irreparável.

Sem a prova do prejuízo concreto, prevalece a preferência legal pelo dinheiro.

Por fim, não se verifica violação ao art. 9º, § 7º da LEF. A penhora de ativos financeiros visa apenas o acautelamento do juízo, mantendo o valor custodiado em conta judicial remunerada.

Não há conversão imediata em renda ou transferência patrimonial ao Erário antes do trânsito em julgado, preservando-se a reversibilidade da medida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.